Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-03.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de rescisão contratual e de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Contrato de crédito consignado feito em outro banco. Portabilidade com liberação de mais crédito. Celebração da transação. Incontrovérsia. Legitimidade da operação. Transparência contratual não observada pela ré. Necessidade de adequação aos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de rescisão contratual e de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Contrato de crédito consignado feito em outro banco. Portabilidade com liberação de mais crédito. Celebração da transação. Incontrovérsia. Legitimidade da operação. Transparência contratual não observada pela ré. Necessidade de adequação aos mesmos moldes do contrato anterior firmado pela consumidora antes da portabilidade, restabelecendo o equilíbrio das obrigações.

Dano moral. Inadmissibilidade. Encargos contratuais que eram legítimos até o pronunciamento judicial que determinou a adequação. Inexistência de ato ilícito. Dano não caracterizado. Inexistência do dever de indenizar.

Sentença modificada. Parcial procedência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001698-03.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante VILMA
DINALLI MATIAS GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-03.2018.8.26.0484 -Voto no 40.414
2
Voto no 40.414
Apelação no 1001698-03.2018.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelante: Vilma Dinalli Matias Gomes
Apelada: Banco Pan S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de rescisão
contratual e de condenação a indenizar por danos materiais
e morais. Improcedência em primeiro grau.
Contrato de crédito consignado feito em outro banco.
Portabilidade com liberação de mais crédito. Celebração da
transação. Incontrovérsia. Legitimidade da operação.
Transparência
contratual
não
observada
pela
ré.
Necessidade de adequação aos mesmos moldes do contrato
anterior firmado pela consumidora antes da portabilidade,
restabelecendo o equilíbrio das obrigações.
Dano moral. Inadmissibilidade. Encargos contratuais que
eram legítimos até o pronunciamento judicial que
determinou a adequação. Inexistência de ato ilícito. Dano
não caracterizado. Inexistência do dever de indenizar.
Sentença modificada. Parcial procedência. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual e de
condenação a indenizar por danos materiais e morais, reportada a
portabilidade de contrato de crédito consignado feito em outra
instituição financeira.
A r. sentença assentou a improcedência dos pedidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-03.2018.8.26.0484 -Voto no 40.414
3
atribuindo à autora o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$1.200,00, observada a
concessão da justiça gratuita em seu favor.
Apelou a autora para a reversão da conclusão de primeiro
grau, sob o fundamento de que realizou portabilidade para a ré de
contrato de crédito consignado feito em outra instituição financeira, pois
acreditava em vantagem na operação com a redução de juros.
Afirma que houve desproporcionalidade nas cláusulas e não
consentiu para a alteração contratual, violando direitos do consumidor
de obtenção de informação clara e precisa, além de ter provocado danos
morais indenizáveis, diante da humilhação que enfrentou com o engano.
Assim, postulou que os termos do contrato sejam mantidos
nos moldes do anterior, antes da portabilidade, e que a ré seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais e sucumbência
processual.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-03.2018.8.26.0484 -Voto no 40.414
4
A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo,
pois consubstanciada em contrato de financiamento de crédito, por meio
de portabilidade de operação originariamente contraída perante outra
instituição financeira, feita pela ré em favor da autora, sua destinatária
final, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese.
De fato, percebe-se que a autora teria celebrado contrato de
crédito consignado em sua aposentadoria INSS junto ao Banco Cetelem,
para pagamento em 72 prestações de R$164,37, com pagamento de 27
parcelas.
Contudo, a autora teria aceitado fazer a portabilidade desse
financiamento original para a financeira ré, no valor total de R$5.858,16,
para pagamento em 72 prestações de R$164,37, com vencimento da
primeira em 07.08.2017, com taxa de juros de 2,18% ao mês,
correspondente a 29,52% ao ano, e custo efetivo total de 2,23% ao mês,
e de 30,74% ao ano, tendo sido liberado ao Banco Celetem para quitação
do contrato anterior a quantia de R$4.878,69 e à autora a quantia de
R$880,60.
Por certo, não é crível que o consumidor, tendo celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-03.2018.8.26.0484 -Voto no 40.414
5
determinado contrato de crédito, proponha-se a realizar a portabilidade
da operação a outra instituição financeira, sem que esta oferecesse em
seu favor benesses interessantes a ele, seja em mesmo patamar daquele
já praticado no negócio anterior, seja com a desoneração de valores a
serem pagos pelo contratante.
O conjunto de elementos e provas coligido no processo dá
conta mesmo de que a ré teria prometido a redução e juros e a liberação
desta quantia à autora, consoante alegado na petição inicial.
Todavia, nitidamente, a taxa de juros franqueada nesse
instrumento de portabilidade não seria reduzida, em relação àquela
prevista no contrato feito com o Banco Cetelem, pois estava previsto
plano de pagamento em 72 prestações de igual valor do financiamento
originário.
Em outras palavras, conquanto se verifique a concessão de
crédito no importe de R$ 880,60 à cliente, as condições da portabilidade
não revelam qualquer vantagem a ela; mas, ao revés, colocam-na em
situação pior àquela firmada inicialmente com o Banco Cetelem, na
medida em que as parcelas vincendas passaram de 45 para 72, muito
embora seu valor tenha sido mantido, isto é, R$164,37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-03.2018.8.26.0484 -Voto no 40.414
6
Não se pode deixar de registrar que os termos contratuais,
ao contrário do quanto afirmado pela autora, estão claros e precisos no
instrumento por ela assinado.
Contudo, respeitado o entendimento de origem, as
circunstâncias que permeiam a relação entre as partes não evidenciam a
lisura esperada para a transação de portabilidade de um financiamento
de um banco a outro, sem que houvesse minimamente a demonstração
legítima de proveito e vantagem ao consumidor fazer esta migração.
Cabia à ré, não só pelo seu ônus probatório, mas também
por sua melhor condição técnica de fornecedora, comprovar a
regularidade na contratação da portabilidade, demonstrando o
cumprimento de seu dever de informação adequada e precisa, condizente
com aquela oferta de “redução de juros”, de maneira a deixar claro no
processo sua correta atuação no trato com o consumidor.
Entretanto, isso não aconteceu.
Tem-se assim, hipótese em que a boa-fé objetiva negocial
não foi observada por parte da ré, colocando a consumidora em situação
de notória desvantagem frente a operação de crédito anteriormente
contraída em outra instituição, sem que houvesse justificável proveito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-03.2018.8.26.0484 -Voto no 40.414
7
ela transferir seu financiamento, muito embora lhe tenha sido concedida
liberação do valor de R$ 880,60, não impugnada.
Talvez a autora tenha se deslumbrado com a possibilidade
de obter quantia com a transação, mantendo o valor da prestação
originária, mas sem se atentar para a majoração dos juros praticados e
para o elastério das parcelas; o que, definitivamente, influiria em seu
consentimento para a efetivação da portabilidade.
Por essa razão, tem-se que os novos termos contratuais
ajustados pela ré seriam abusivos e ensejadores do decreto de nulidade
de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, pelo que fica determinada sua adequação aos mesmos
moldes do contrato anterior firmado pela consumidora antes da
portabilidade, restabelecendo o equilíbrio das obrigações entre as partes.
Em igual medida, determino que a autora restitua em favor
da ré a quantia de R$880,60 a ela conferida com a transação, com
acréscimo de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês,
ambos contados da efetiva liberação, a fim de promover a restauração
das condições previamente estabelecidas originariamente, contudo, com
a manutenção do financiamento na instituição bancária ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-03.2018.8.26.0484 -Voto no 40.414
8
Com relação ao pedido indenizatório, não será caso de
restituir valores à autora, uma vez que as parcelas pagas serão
consideradas para amortizar o valor devido, e, muito embora se tenha
constatado o ato abusivo praticado pela ré, não se verifica o afloramento
de efetivo dano de natureza moral, tendente a respaldar o pleito
condenatório.
A problemática instaurada, a despeito de provocar
dissabores, não teve o condão de repercutir consideravelmente para além
do âmbito material, sem que houvesse ofensa a direitos da personalidade
da autora ou superação de limites de aborrecimentos decorrentes da
necessidade de se socorrer do Judiciário para a adequação e reequilíbrio
do negócio jurídico celebrado.
Significa dizer que não se constata a ocorrência dos
requisitos legais ensejadores do dever de indenizar, quais sejam, ilícito,
dano e nexo de causalidade, independentemente da análise de culpa do
agente.
Com isso, reformo a conclusão de primeiro grau para julgar
parcialmente procedentes os pedidos, a fim de determinar a adequação
dos termos contratuais estabelecidos na portabilidade com a ré, para os
mesmos moldes daquele contrato originariamente celebrado com outra
instituição financeira, além de determinar que a autora restitua a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-03.2018.8.26.0484 -Voto no 40.414
9
a ela liberada com referida transação, tudo conforme expendido
anteriormente.
Diante da sucumbência recíproca, atribuo a cada uma das
partes o pagamento das custas e despesas processuais a que deram causa,
além de honorários de 15% sobre o valor da causa (R$22.443,52)
devidos pela ré ao advogado da autora e de 10% sobre a mesma base de
cálculo devidos pela autora ao advogado da ré, a fim de remunerar os
profissionais também pelo trabalho realizado na fase recursal, observada
a gratuidade processual concedida à autora.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator